Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018337-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (AGRAVADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (AGRAVADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo.

2. No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo, o que afasta a alegação de vício insanável.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito ativo, interposto por
Waldir Garcia Gomes
e
Claudia Martinis Gomes,

contra decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que, nos autos de Ação Anulatória de Arrematação Judicial, com pedido de tutela de urgência n. 1045934-91.2019.8.11.0041, proposta pelo Agravante em face de
Banco Bradesco S/A
, indeferiu a tutela de urgência com a finalidade de suspender a ação de imissão na posse, até o julgamento da ação anulatória.

Os Agravantes esclarecem que “ajuizaram Ação Consignatória C/C Revisional, processo n. 1020863-24.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, com o requerendo em sua exordial, postulando a concessão de tutela de urgência, para o fim de sobrestar/cessar a realização de Leilão Extrajudicial do Imóvel Residencial, objeto de financiamento do Contrato de no. 778983, no entanto, o Juízo indeferiu a medida. ” (Id. 26397971, pág. 4).

Naquela ação o pedido de tutela de urgência foi indeferido e inconformados com a decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito ativo para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto dos autos.

Asseveram que mesmo diante da ordem judicial obstativa o banco Agravado deu regular andamento aos atos expropriatórios com a execução do leilão extrajudicial na data de 23 de agosto de 2018.

Mencionam que o Arrematante/Agravado sabia inequivocamente que a coisa era litigiosa e de que estava em vigência uma ordem judicial que proibia o ato do leilão extrajudicial.

Asseveram que a presença de vício insanável nos autos é inquestionável, “visto que a primeira agravada realizou o leilão extrajudicial, descumprindo ordem judicial, e o segundo agravado, adquiriu o bem no leilão, sabendo que o leilão nunca poderia ter ocorrido,
estando evidente a probabilidade do direito do agravante.
”
(Id. 26397971, pág. 11, destaques no original), por sua vez o perigo de dano está configurado, pois os Agravantes estão prestes a serem expulsos do imóvel onde residem.

Ao final pugnam pela concessão do efeito ativo para o fim de suspender o processo de imissão na posse, processo 1020863- 24.2018.8.11.0041, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, até o julgamento de mérito do presente recurso; no mérito que o recurso seja provido para determinar a suspensão do processo 1020863-24.2018.8.11.0041, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT até o que ocorra o transito em julgado da Ação Anulatória de Arrematação, processo n. 1045934-91.2019.811.0041, em tramite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

Liminar indeferida (Id. 27409517).

Contrarrazões ofertadas por Marcelon Angelos de Macedo, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 29382467).

O Banco Bradesco, também agravado, não apresentou contrarrazões (Id. 33455475).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar há nos autos a existência de vício insanável, consistente na realização do leilão extrajudicial sob a vigência de liminar obstativa.

Os recorrentes defendem que a decisão agravada deve ser reformada argumentando que o leilão judicial deve ser anulado, porquanto o banco agravado faltou com a boa-fé processual ao não dar a devida obediência ao provimento liminar concedido nos autos do RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000 que obstava a realização do leilão.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000, foi desprovido, ou seja, ao final o leilão extrajudicial seria autorizado. E, o respectivo acórdão transitou em julgado no dia 07 de junho de 2019.

Ademais, não há nulidade sem prejuízo, isto é, para que um ato seja considerado inválido, deve ocasionar prejuízo, o que não ocorre no caso concreto, pois,
em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo, portanto,
não há nos autos vício insanável
.

Destarte, deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, sem causar prejuízo.

A propósito:

AÇÃO POSSESSÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo (artigo 277 do Código de Processo Civil). [...]” (TJ-SP - AI: 22437371120188260000 SP 2243737-11.2018.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 11/02/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020